Tribunal: TJDFT
Processo: 0714926-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. LEILÃO. VENDA DE AUTOMÓVEL. RESTRIÇÃO JUDICIAL PENDENTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. COMINAÇÃO DE MULTA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A apelação, em regra, possui efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. Somente se admite pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, nas hipóteses previstas no § 1o do citado dispositivo legal, o que, todavia, não se aplica ao caso vertente. Pedido não conhecido.
2. O inadimplemento, ainda que parcial, autoriza o desfazimento do negócio jurídico, razão pela qual merece acolhida a pretensão de devolução do veículo, com a restituição do preço pago, bem como, indenização pelos gastos demonstrados, retornando o bem (veículo) à posse dos réus.
3. Por outro lado, o inadimplemento, por si só, não acarreta repercussão na esfera extrapatrimonial do contratante, de modo a autorizar a reparação por danos morais, ante a inexistência de situação fática que ultrapasse os aborrecimentos do cotidiano.
4. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da sucumbência, não se aplicando ao caso concreto o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
5. A multa cominada somente será devida em caso de resistência a determinação judicial, não se aplicando à hipótese dos autos.
6. Recurso conhecido em parte e provido em parte.